Tribunal: TJES
Processo: 0020474-62.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020474-62.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WINGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – APREENSÃO E DEPÓSITO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE GRAFIA – CHAPAS DE GRANITO - RESTITUIÇÃO – DESCUMPRIMENTO - AUTUAÇÃO - LEGALIDADE – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323, DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a Súmula 323, do STF, “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

2. Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a apreensão de mercadorias ocorreu em procedimento fiscal de rotina, quando observado pela autoridade fazendária o descumprimento da obrigação acessória relativa à grafia das chapas de granito.

3. Evidenciada que a apreensão foi regular, o fato do sujeito passivo não restituir a mercadoria ao Fisco quando instado a fazê-lo impõe a aplicação da penalidade prevista na legislação tributária, sobressaindo a legalidade da atuação fazendária, não havendo que se falar em violação à Súmula 323, STF.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020474-62.2020.8.08.0011

APELANTE: WINGRAMAR GRANITOS E MÁRMORES EIRELI

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WINGRAMAR GRANITOS E MÁRMORES EIRELI
em razão da sentença de fls. 41/43, que julgou improcedente o pedido formulado na ação anulatória, ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões, fls. 59/69, afirma que foi autuada (auto de infração nº 5.015.532-2) em razão do descumprimento de obrigação acessória e teve sua mercadoria apreendida. Sustenta, que, posteriormente, sofreu nova autuação (auto de infração nº 5.062.980-0), em razão da não restituição do bem objeto de apreensão, circunstância que teria caráter coercitivo para a cobrança do tributo, vedado pela Súmula 323, do STF.

Pugna pela reforma da sentença com a consequente anulação do Auto de Infração nº 5.062.980-0.

Contrarrazões, fls. 70/76, pela manutenção daquela.

A controvérsia diz respeito à ilegalidade da autuação administrativa, que impôs penalidade à empresa recorrente, em razão da não restituição de mercadorias (blocos de granito) objeto de apreensão e depósito.

Para melhor esclarecer a situação, registro que a empresa autora, aqui recorrente, teve contra si lavrado
auto de apreensão e depósito

nº 186127,
relativo a 881 (oitocentas e oitenta e uma) chapas de granito sem a grafia exigida pela legislação tributária.

Em decorrência da apreensão e depósito, foi lavrado o
auto de infração nº 5.015.532-2
,
pelo descumprimento da obrigação acessória
(estocagem de oitocentas e oitenta e uma chapas de granito sem a grafia exigida, conforme artigos 530-Z-Z-D- e seu parágrafo único, 530-Z-Z-G e 530-Z-Z-C, inciso II, do RICMES
[1]
).

Posteriormente, a Administração Pública intimou a empresa autora para
restituir
as mercadorias objeto do auto de apreensão e depósito nº 186127 e do auto de infração nº 5.015.532-2.

Não tendo restituído as mercadorias
, foi, então, autuada (
auto de infração nº 5.062.900-0
) pela infração do art. 791, II, do RICMS, que prevê:

Art. 791.

Julgada procedente a ação fiscal, em caráter definitivo, ou lavrado o termo de revelia previsto no art. 826, as mercadorias ou bens apreendidos que não tiverem sido objetos de liberação durante a tramitação do processo poderão ser declarados abandonados, observado o seguinte:

II - estando o objeto da apreensão em poder do sujeito passivo ou de terceiro, a Subgerência Fiscal a que estiver circunscrito o depositário deverá intimá-lo para restituir as mercadorias ou bens, hipótese em que:

(...)

b) ocorrendo a recusa da restituição, ou sendo verificada qualquer irregularidade quanto ao objeto da apreensão, no ato da sua entrega, o Subgerente Fiscal determinará a lavratura de auto de infração para aplicar ao depositário a penalidade prevista no art. 75-A, § 8º, VII, “a” da Lei nº 7.000, de 2001, devendo:

O questionamento volta-se, portanto, ao fato da Administração Tributária ter apreendido a mercadoria e determinar a sua restituição, o que, no entender da recorrente, implicaria em ofensa à Súmula 323, do STF.

A argumentação, apesar de relevante, não prospera, porquanto a apreensão da mercadoria ocorreu justamente pela infração à legislação tributária estadual.

Não há, pelo que consta dos autos, prova de que a apreensão da mercadoria tem como propósito coagir o contribuinte ao pagamento do imposto, mas, tão somente, decorre da irregularidade daquela diante da infração praticada.

Cediço que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que é ilegal a apreensão de mercadorias com a finalidade de coagir o devedor ao pagamento do tributo (Súmula 323, do Supremo Tribunal Federal).

Tal entendimento não impede, todavia, toda e qualquer apreensão de mercadoria, porquanto a ilegalidade manifestada relaciona-se, tão somente, com o uso da apreensão como meio coercitivo de pagamento do tributo.

Não sendo, portanto, tal hipótese, é lícito ao Fisco apreender mercadorias quando evidenciada a infração tributária.

Cito:

Art. 530-Z-Z-D. Será considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento fiscal que:

Parágrafo único. Considerar-se-ão adquiridos sem documento fiscal o bloco, a entera ou a chapa de rochas ornamentais, encontrados em poder do contribuinte, que não contenham a grafia dos caracteres exigidos ou que estejam grafados em desacordo as exigências prevista neste capítulo.

Nesse caso, considerando que as chapas de granito estavam guardadas sem as grafias exigidas pela legislação, o apelado corretamente autuou a empresa recorrente, por considerar que se tratava de mercadoria sem documento fiscal, conforme prevê a legislação.

Na hipótese de se vislumbrar mercadoria sem documentação fiscal, correta se revela a sua apreensão, pois a sua circulação sem a devida emissão de documento fiscal não se faz cabível.

Desse modo, não vislumbro prática de ato ilícito pelo Poder Público Estadual e, por isso, conforme salientado, não incidem à hipótese vertente os termos do enunciado nº 323, do STF, segundo o qual “
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
”.

Saliento que, uma vez apreendida a mercadoria, estando ela em poder do sujeito passivo, após julgada procedente a ação fiscal, o fisco determinará que ele a restitua e, em não o fazendo, aplicar-lhe-á a penalidade prevista no art. 75-A, §8º, VII, “a” da Lei nº 7.000, de 2001.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal já se manifestou:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 323, STF. APREENSÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO. INDÍCIOS DE FRAUDE EM DOCUMENTO FISCAL. ORIGEM CONTROVERSA. DESTINATÁRIO INEXISTENTE. INDÍCIOS DE FRAUDE. NECESSIDADE DE IDENTIFICAR A ORIGEM E O DESTINÁRIO DA CARGA, COM O FITO DE VIABILIZAR A AFERIÇÃO DA PROPRIEDADE DO MATERIAL TRANSPORTADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Conforme prescrito na Súmula 323, do STF, “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.
II. Na hipótese, por não restar comprovada que a apreensão das mercadorias ocorreu como ato coercitivo para o pagamento de tributos, mas em procedimento fiscal de rotina, no qual não se constatou a origem, tampouco o destinatário da carga em trânsito, sobressai-se a legalidade da atuação fazendária, não havendo que se falar em violação à Súmula 323, STF
. Precedente. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5000281-37.2021.8.08.0000, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2021)

________________

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – APREENSÃO DE MERCADORIA – FRAUDE NA NOTA FISCAL QUANTO À ORIGEM E A PROPRIEDADE DA MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – É legal a apreensão de mercadoria em virtude de indício de fraude na nota fiscal que inviabilizou a segura verificação da origem e da propriedade da mercadoria transportada (RICMS/ES, art. 787, III, alínea b).
2 – A apreensão da mercadoria decorreu de procedimento fiscal de rotina e não como ato coercitivo visando o pagamento de tributo, o que afastada a incidência do enunciado da súmula 323 do STF. 3 – Recurso desprovido
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0024567-10.2012.8.08.0024 (024120240395), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Logo, a apreensão de mercadorias sem documentação fiscal, tal qual na hipótese dos autos, trata-se de medida prevista no artigo 530-Z-Z-D da Lei Estadual 7000/01, que, além de ser amparada pela presunção de constitucionalidade, não viola a
ratio decidendi
firmada na Súmula 323, do STF, uma vez que não consubstancia violação ao livre exercício da atividade econômica da recorrente, tampouco possuiu como finalidade o mero recolhimento do tributo, mas, ao contrário, serve para impedir a circulação de mercadoria irregular.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

[1]
Art. 530-Z-Z-C. Além das demais disposições contidas neste capítulo, os estabelecimentos localizados neste Estado que praticarem operações com rochas ornamentais deverão observar o seguinte: (...)

II - os blocos, as enteras e as chapas de rochas ornamentais deverão conter caracteres grafados de acordo com as exigências contidas neste capítulo.

___________

Art. 530-Z-Z-D. Será considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento fiscal que: (...)

Parágrafo único.

Considerar-se-ão adquiridos sem documento fiscal o bloco, a entera ou a chapa de rochas ornamentais, encontrados em poder do contribuinte, que não contenham a grafia dos caracteres exigidos ou que estejam grafados em desacordo as exigências prevista neste capítulo.

_______________

Art. 530-Z-Z-G. Fica atribuída ao estabelecimento que detiver blocos, chapas ou peças de rochas ornamentais, a responsabilidade pela manutenção em permanente condição de legibilidade e conservação dos caracteres nele grafados, observadas as exigências contidas neste capítulo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.